Tribunal: TJDFT
Processo: 0721237-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721237-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OVERLAND MOREIRA DE PAIVA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MIRANTE DAS ACACIAS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença – Impugnação – Excesso de Execução – Observância dos Parâmetros Fixados na Sentença – Coisa Julgada – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo ao recurso. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIRANTE DAS ACÁCIAS promoveu Cumprimento de Sentença em desfavor de OVERLAND MOREIRA DE PAIVA, no intuito de receber a obrigação principal (encargos condominiais vencidos), despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais (id. 102457176). Com o recebimento do pedido e respectiva intimação (id. 103586596), o Executado pleiteou suspensão para submissão da proposta de pagamento parcelado em assembleia extraordinária (id. 106661450). Posteriormente, ofereceu proposta de pagamento mediante entrega de pedras preciosas (id. 106895196) e apresentou impugnação (id. 107777667). O devedor alega excesso de execução por prática de anatocismo. Sustenta, em síntese, que o valor da condenação abrangia os encargos condominiais com dupla inclusão de juros sobre parcelas vencidas e que a planilha do exequente não utiliza a data de citação como marco inicial para incidência dos juros. Por sua vez, o credor nega a proposta de quitação, refutam as alegações do executado e o pedido de suspensão, pugnando pela ratificação dos cálculos inicialmente apresentados. Na decisão de id. 119904381, entendeu-se como cabível a recusa do exequente em receber pedras preciosas como ofertada para pagamento ou como garantia ao juízo. Em razão do inadimplemento e da divergência de valores, determinou-se remessa à Contadoria Judicial, para cálculo atualizado do débito e aplicação da multa e dos honorários referentes ao cumprimento. Apresentadas as planilhas contábeis (ids. 120264828 e 120264831). O executado solicitou abertura de novo prazo para pagamento sem incidência de multa e de honorários; bem como o exame sobre o alegado excesso de execução. Por fim, ratifica os argumentos impugnatórios, acrescenta nova planilha atualizada e pede publicações em nome da nova patrona (id. 122906948). O credor concorda com os cálculos anexados pela Contadoria, anexa nova atualização do crédito e requer expedição de certidão para protesto bem como penhora dos ativos via sistemas SISBAJUD (inclusive, na modalidade "teimosinha"), RENAJUD e INFOJUD, e subsidiariamente, constrição imobiliária (id. 123321622). É o relatório. Decido. A despeito das impugnações, não assiste razão ao Executado. Em primeiro lugar, ao alegar prática de anatocismo, o impugnante não refuta, em verdade, os cálculos elaborados, mas o próprio dispositivo sentencial, no ponto que determina incidência de juros de mora. O valor principal da condenação e os parâmetros para correção monetária e aplicação de juros foram corretamente assentados na sentença estabilizada pela coisa julgada, não cabendo, por esta via e neste momento processual, trazer à baila questões que sequer foram objeto de interposição recursal anterior, até porque incoerentes. No mais, as planilhas apresentada tanto pela Contadoria (id. 120264828 a 120264831) quanto pelo Exequente (id. 102457187 a 102459102) respeitam os marcos iniciais para incidência dos encargos moratórios fixados na condenação, distinguindo o cálculo entre: a) atualização da dívida de R$14.540,75, vencida antes do ajuizamento da ação (17/02/2016), com juros e correção a partir da citação (em 20/09/2017, id. 37727429, pág. 3) e b) cômputo das parcelas vencidas ao longo do processo, em que os encargos moratórios foram aplicados conforme art. 22 § 2o da Convenção de Condomínio (multa de 2%, juros remuneratórios em 1% e correção monetária), a partir dos respectivos vencimentos. Nesse panorama e considerando-se que o valor apurado pela Contadoria até 08/09/2021(data planilha de id. 102459100) foi de R$ 61.666,13 (id. 120264828), pouco superior ao solicitado pelo Exequente para a mesma data (R$ 61.448,65, id. 102457187), rejeito a alegação de excesso de execução. Mantenho ainda a aplicação da multa e dos honorários estabelecidos no artigo 523, §1o, do CPC, pelos exatos fundamentos já lançados na decisão de id. 119904381, porquanto não houve o efetivo pagamento, tendo o devedor, inclusive, apresentado a impugnação que ora se examina. Nem a garantia do juízo tampouco a proposta de quitação eram suficientes para eximir tais cobranças. Indefiro, portanto, os pedidos de sobrestamento na tramitação ou restituição de prazo para cumprir voluntariamente a obrigação de pagar, por total falta de amparo legal. Ante o exposto, HOMOLOGO as contas apresentadas pela Contadoria (id. 120264831) e fixo o saldo devedor em R$ 81.906,27 (oitenta e um mil, novecentos e seis reais e vinte e sete centavos), calculados até 31/03/2022, na qual já constam a multa e honorários desta fase (art. 523, §1o, do CPC) e JULGO improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 107777667).” (Grifos no original) Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, excesso de execução, porquanto “a metodologia do cálculo apresentado é composta por anatocismo, ou seja, juros sobre juros”. Afirma que a correção monetária e os juros deveriam incidir sobre cada uma das parcelas mensais do débito condominial, contados da citação, todavia, aplicou-se juros e correção monetária sobre o montante de R$ 14.570,45. Pois bem. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Meritíssimo Juiz prolator da decisão agravada atuou com acerto ao afirmar que “as planilhas apresentada tanto pela Contadoria (id. 120264828 a 120264831) quanto pelo Exequente (id. 102457187 a 102459102) respeitam os marcos iniciais para incidência dos encargos moratórios fixados na condenação, distinguindo o cálculo entre: a) atualização da dívida de R$14.540,75, vencida antes do ajuizamento da ação (17/02/2016), com juros e correção a partir da citação (em 20/09/2017, id. 37727429, pág. 3) e b) cômputo das parcelas vencidas ao longo do processo, em que os encargos moratórios foram aplicados conforme art. 22 § 2o da Convenção de Condomínio (multa de 2%, juros remuneratórios em 1% e correção monetária), a partir dos respectivos vencimentos”. O entendimento observa o título executivo judicial, in verbis: “Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR o réu a pagar ao condomínio-autor o valor de R$14.540,75 (quatorze mil, quinhentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos), acrescido da correção monetária (calculada conforme o sistema eletrônico de atualização monetária adotado nesta Corte de Justiça) e dos juros de mora (1% ao mês) a partir da citação (art. 405 do Código Civil), bem como pagar-lhe os encargos condominiais eventualmente vencidos no curso da lide "enquanto durar a obrigação" (art. 323 do CPC), acrescidos dos encargos moratórios aplicáveis, nos termos das normas internas do condomínio, a partir das respectivas datas de vencimento (art. 397 do Código Civil).” De fato, os cálculos realizados pela Contadoria Judicial (ID no 120264828) observam atentamente os parâmetros fixados na Sentença. Desta forma, ao contrário do que sustenta a parte Agravante, os débitos condominiais anteriores à propositura da demanda foram considerados de forma global, não tendo a parte Agravante impugnado essa parte da Sentença no momento oportuno, conforme se observa do recurso de Apelação interposto (ID no 55434733), o qual não abordou tal questão. Conforme estabelece o artigo 508 do Código de Processo Civil, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Dessa forma, quando o enfrentamento de novas alegações puder levar à decisão que contrarie o dispositivo de sentença protegida pela coisa julgada material, aplica-se a regra da eficácia preclusiva da coisa julgada para impedir nova decisão a seu respeito. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se o Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator